Tribunal: STF
Processo: RE 634143
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. PREJUÍZO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. Os pedidos dos recursos especial e extraordinário objetivavam o afastamento dos juros do artigo 192, § 3 º, da Constituição Federal.



    2. O provimento do recurso especial interposto paralelamente ao recurso extraordinário, pelo Superior Tribunal de Justiça, acarreta o prejuízo do apelo extremo quando os pedidos pretendem o mesmo fim.



    3. Agravo regimental desprovido.